Tribunal: TJMT
Processo: 1029910-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029910-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUPOSTOS DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada, condenando-a ao pagamento de indenização por danos a equipamentos de segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente do nexo de causalidade entre a prestação do serviço pela concessionária e os danos reclamados, apta a justificar a condenação, considerando:
(i) a validade
dos laudos técnicos unilaterais;

(
ii
) a inexistência de participação da concessionária na produção da prova;

(
iii
) a ausência de comunicação prévia sobre o evento danoso
.

III. Razões de decidir

3
.

Os relatórios técnicos apresentados pela seguradora não foram acompanhados de metodologia idônea e não contaram com a participação da concessionária, possuindo caráter eminentemente unilateral.

4
.

A jurisprudência exige prova robusta e inequívoca do nexo causal, espe
cialmente quando não se aplica a
inversão do ônus da prova previsto no
CDC à seguradora sub-rogada, sendo
sua incumbência
comprovar os fatos constitutivos do
seu
direito (CPC, art. 373, I).

5
.

O Relatório Técnico apresentado pela concessionária, elaborado nos moldes do Módulo
9
do PRODIST da ANEEL, atestou a inexistência de perturbações no fornecimento de energia no período indicado.

6
.

A ausência de comunicação tempestiva do evento à concessionária inviabilizou a apuração direta dos fatos, configurando prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, além de impedir eventual apuração de excludentes de responsabilidade.

7
.

Diante da ausência de prova do nexo causal e da inconsistência técnica dos documentos apresentados, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais
.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora, na qualidade de sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do CDC, incumbindo-lhe a prova do fato constitutivo do direito.

2
. Laudos unilaterais desprovidos de rigor técnico e sem contraditório não são suficientes para demonstrar o nexo causal entre a prestação de serviço defeituosa e os danos alegados.

3. A ausência de comunicação prévia do sinistro à concessionária
compromete a produção de prova técnica imparcial e impede a caracterização da responsabilidade objetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o;

CPC/2015, art. 373, I
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.282 (
REsp
2.092.308/SP); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 12.12.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.00
45, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sentença prolatada pela Juíza de Direito
Laura
Dorilêo
Cândido, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da
Ação Regressiva de
Ressarcimento
ajuizada
por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a
concessionária de energia elétrica
ao pagamento da quantia de

R$7.043,68 (sete mil, quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)
,
a título de reparação de danos,
com fundamento no ar
t. 487,
I, do CPC (ID: 341892947).

Em suas razões recursais, a apelante alega
,

preliminarmente, que houve indevido cerceamento de defesa
e violação ao princípio da não surpresa
,
uma vez que a sentença foi proferida sem a apreciação fundamentada do pedido de realização de
prova pericial técnica
.

Sustenta, ainda,
a
inexistência de nexo de causalidade
, tendo em vista que, conforme os relatórios técnicos do sistema PRODIST, auditados pela ANEEL,
não houve qualquer perturbação na rede elétrica
no período alegado pela a
pelada, tampouco registro de reclamação por
parte do consumidor.

Defende
a
inadequação dos laudos técnicos
juntados pela a
pelada,
sob o fundamento de que seriam
unilaterais, genéricos
e

sem metodologia

específica
, sendo
incapazes de demonstrar, de forma técnica e conclusiva, a ocorrência de oscilação no fornecimento de energia apta a ocasionar os danos alegados.

Assevera
que a unidade consumidora era atendida por
transformador particular
em tensão superior a 2,3
kV
(Grupo A), razão pela qual
não se aplica a regra de responsabilidade prevista no art. 599 da Resolução ANEEL no 1.000/2021
, que trata exclusivamente das uni
dades do grupo B (baixa tensão).

Aduz
que
, caso ainda assim seja reconhecida sua responsabilidade, é certo que
o sinistro decorreu de
fortuito externo
, caracterizado por descarga atmosférica, fato que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade c
ivil objetiva da concessionária.

Além disso, alega

que a ausência de
comunicação administrativa prévia
impossibilitou a produção de prova imparcial, caracterizando
perda de chance probatória
por omissão da
própria a
pelada, sendo inviável a responsabilização da
r
ecorrente por fatos que não pôde
verificar.

Sustenta, ainda,
que
a sentença fixou
critérios de atualização monetária
e juros em descompasso com a Emenda Constitucio
nal n.
113/2021 e com a nova redação do art. 406 do Código Civil, impondo-se a aplicação
exclusiva da taxa SELIC
, sem cumulação de correção monetária e juros.

Ao final, requer
o acolhimento da preliminar para

anulação da sentença
por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, sua
reforma
integral
com
o julgamento de
improcedência da ação
.

Em sua contraminuta, a seguradora apelada alega, em caráter preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID: 341893852).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, em sede preliminar, requer o
não conhecimento do recurso de apelação

sob a alegação de afronta ao
princípio da dialeticidade recursal
, previsto no art. 932, III, do CPC, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma do
decisum
.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
constata-se que a parte enfrenta os fundamentos adotados na sentença, especialmente quanto ao julgamento de procedência do pedido
de indenização pelos danos suportados pela seguradora apelada,
demonstrando seu inconformismo quanto à valoração jurídica conferida pelo Juízo de origem.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)
3
. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação,
a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5.
Agravo interno não provido”
(STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a peça recursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em inépcia recursal ou em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
(
PRELIMINAR
) -
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelante alega,
preliminarmente, que houve indevido cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa,
uma vez que a sentença foi proferida sem a apreciação fundamentada do pedido de realização de
prova pericial técnica
.

Sem razão, contudo.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem determinou a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
especificassem as provas que pretendiam produzir, na forma do art. 357 do Código de Processo Civil (ID: 341892944), contudo, a concessionária de energia elétrica apelante permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer pedido de produção de provas.

Na sequência, o Juízo
a quo
proferiu sentença na qual entendeu que
a existência de laudo técnico acostado aos autos e a narrativa do sinistro dispensa a produção outros tipos de prova, afirmando que a medida se mostraria desnecessária para o deslinde do processo, fundamentando sua decisão em julgado proferido por este Egrégio Tribunal em caso semelhante
(ID: 341892946).

Cabe registrar, nesse ponto, que o magistrado detém o poder-dever de indeferir provas
que considerar
inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento, conforme inteligência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, não configurando cerceamento de defesa a opção pelo julgamento antecipado quando o conjunto documental se mostra suficiente.

Some-se a isso o fato de que a própria apelante, ao
ser oportunamente instada
,
deixou de apresentar manifestação requerendo a produção de quaisquer tipos de prova
, razão pela qual se operou a preclusão consumativa, inviabilizando a alegação po
sterior de prejuízo processual.

O julgamento antecipado, portanto, observou o devido processo legal
e
respeitou o contraditório, não havendo
que
se falar em cerceamento de defesa, mas exercício regular da faculdade processual
concedida ao magistrado pelo Código de Processo Civil, que se deu de forma fundamentada.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pela
apelante.

É como
voto
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando à condenação
da concessionária

ao ressarcimento dos valores pagos
em virtude
de danos cau
sados em equipamento eletrônicos pertencentes ao segurado
, supostamente decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica (ID:
341892909
).

Consta dos autos que a parte autora firmou o contrato de seguro descrito na
Apólice n. 00523758 (ID: 125688138)
, obrigando-se a
ressarcir
eventuais danos ocasionados em equipamentos eletroeletrônicos do s
egurado decorrentes de oscilações
da rede de energia elétrica.

A seguradora relatou que,
após ter sido acionada pelo segurado, foram realizadas as
verificações necessárias à constatação do evento, identifi
cando-se

que os danos foram
causad
o
s por oscilação
da
energia fornecida pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
razão pela qual
efetuou o pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 7.043,68 (sete mil quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)
,
sub-rogando-se nos direitos do segurado.

Ao final, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)
No mérito, a controvérsia reside na existência de nexo causal entre o dano ocorrido e eventual falha na prestação do
serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como na suficiência do conjunto probatório.

Neste ponto, anote-se ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.282), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

(...)

De toda forma, e nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de forma que cabia à requerida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, do CDC.

Por sua vez, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelecem:

(...)

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a Seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

(...)

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil (CC): “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano”.

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador
tem
ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

Quanto a prova do dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento, anote-se que o Módulo
9
do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios
”.

No que concerne aos laudos de oficinas, o Módulo
9
do PRODIST esclarece que “
é o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento
” (item 18).

Ainda, os itens 21 e 22 mencionam o seguinte:

(...)

Assim, da leitura dos dispositivos, extrai-se que a própria agência reguladora confere ao laudo
emitido por oficina especializada
a condição de meio de prova idôneo para atestar a natureza elétrica de um dano. Não se exige, para tanto, a formalidade de uma perícia judicial, nem a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional.

O Módulo
9
também aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25).

Conforme a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, especialmente quanto à adequada investigação do nexo de causalidade, o art. 611 dispõe que:

(...)

Já o Módulo
9
do PRODIST, em seus itens 26 e seguintes, estabelece os procedimentos que a concessionária deve seguir para averiguar as perturbações na rede elétrica e a existência
de nexo causal em relação aos danos ocorridos nas unidades consumidoras, impondo-lhe a adoção das seguintes medidas:

(...)

Dito isso, observa-se que a Seguradora instruiu sua pretensão com as apólices de seguros de
ns.
o

00523758 (id. 125688138)
; os avisos de sinistros, laudos com fundamentação técnica e a qualificação adequada do profissional (id.
125688140
), além de comprovantes de indenizações securitárias, que somam ao total o valor de
R$ 7.043,68 (sete mil quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)
, documentos que comprovam que a causa dos danos teria decorrido de distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição.

No mais, denota-se que os laudos técnicos e os demais documentos carreados na inicial demonstram que os segurados tiveram prejuízos com a oscilação ou queda de energia elétrica, fornecida pela requerida.

Nesse sentido:

(...)

Outrossim
, competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante, a alegação da ré, de que não
resta
comprovada as supostas oscilações, não restaram comprovadas, aliado ao fato que cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

Enquanto que
, a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

A propósito:

(...)

Assim, resta demonstrado que a parte autora pagou
a segurada a importância
de
R$7.043,68 (sete mil quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)
e, considerando que não houve impugnação específica quanto ao comprovante de pagamento e ao valor pago aos segurados, este se tornou incontroverso.

Convém registrar, ainda, que descabe a necessidade de entrega do salvado, já que tal regramento de entrega existe em decorrência de contrato firmado entre o segurado e a seguradora, o que não é o caso dos autos, ou seja, não há qualquer previsão para tanto.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de
R$7.043,68 (sete mil quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)
, que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

(...) (ID: 341892946)

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso,
pretendendo a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca
da responsabilidade civil

da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais supostamente ocasionados por
oscilação de tensão na rede elétrica
, circunstância que teria ensejado o pagamento da indenização securitária, acarretando, por conseguinte, o
direito regressivo
da seguradora.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o presente recurso
comporta provimento
.

É cediço que, em regra, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
dependendo exclusivamente da demonstração da conduta comissiva ou omissiva, do nexo de causalidade e do dano causado, não se exigindo, portanto, comprovação de culpa por parte do agente causador do dano.

Cumpre destacar também que
,
conforme entendimento
recentemente
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1282,
“
o pagamento de indenização por sinistro
não gera para a seguradora a sub-rogação de

prerrogativas processuais dos consumidores
, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
.

Em razão disso, a autora, ora apelada, na qualidade de seguradora sub-rogada,
não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor
, como a inversão do ônus da prova, de modo que lhe incumbe
a
comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do
CPC
.

No âmbito infralegal, a responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica por danos decorrentes de supostas falhas no fornecimento do serviço encontra regulamentação específica na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece critérios técnicos e procedimentais rigorosos para a apuração do nexo causal, bem como hipóteses em que a distribuidora pode se eximir do dever de ressarcir.

Estabelecidas essas premissas, cumpre examinar se os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre eventuais falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica
pela apelante
e os danos ocasionados no
s
be
ns
do segurado.

In
casu
, apesar de os danos terem sido efetivamente comprovados, os document
os apresentados pela seguradora na origem
são
insuficientes para evidenciar, de forma conclusiva, que o
s
prejuízo
s
ao
s
equipamento
s eletrônicos
decorreram
de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre os sinistros relatados e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade
sob responsabilidade

da apelante
.

Compulsando os autos, verifica-se que o Laudo Técnico e o Relatório de Regulação apresentados pela seguradora (ID: 341892919 – pág. 04 e ID: 341892920
– pág. 05
) atestam como
motivo do
s dano s no s equipamento s suposta

“
descarga pela rede elétrica
”
,
sem proceder, contudo, a uma investigação metodologicamente adequada acerca das causas determinantes dos sinistros, limitando-se a conclusões genéricas e superficiais que não conferem a segurança probatória necessária ao acolhimento da pretensão indenizatória.

O
s laudos apresentados
na origem

e que fundamentaram a condenação
não estabelecem um nexo causal inequívoco, restringindo-se a descrições genéricas dos eventos ocorridos sem proceder à identificação técnica das causas efetivas do dano ou sua correlação com eventuais irregularidades na prestação do serviço pela concessionária.

Outrossim
, os elementos probatórios fornecidos pela seguradora são unilaterais e elaborados sem que a concessionária
recorrente
pudesse acompanhar os procedimentos, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre a suposta origem do dano causado ao equipamento, sem qualquer metodologia
ou análise técnica aprofundada
.

No ponto, impende destacar que os documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo, devendo ser corroborados com as demais provas constantes nos autos, pois, embora possam servir como indício, não são suficientes para amparar eventual decreto condenatório, justamente por terem sido produzidos sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Corroborando o entendimento ora adotado, veja-se a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

“(...)
1
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 1.000/21 da ANEEL)
. 3. Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos. (...)”.
(TJMT, N.U 1007435-55.2021.8.11.0045,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 16/03/2025
– grifo nosso
).

“
(...)
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(...)
” (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024 – grifo nosso).

Registre-se ainda o fato de que o evento danoso ocorreu em 10/03/2023 e o Relatório de Regulação acostado aos autos somente foi confeccionado em 28/06/2023 (ID: 341892920 – pág. 05), ou seja, mais de três meses após a ocorrência do dano, lapso temporal esse que certamente prejudica a análise adequada dos equipamentos avariados.

Ademais, verifica-se que a concessionária
apelante
trouxe aos autos
o Relatório Técnico EMT
elaborado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Módulo
9
do PRODIST da ANEEL, que demonstra a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas datas e locais indicados (ID:
341892940
).

O referido relatório foi apresentado pela concessionária nos autos acompanhando sua contestação, do qual se extrai que
“não foi encontrado nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora”
, demonstrando, portanto, a inexistência de falha na prestação do serviço

(ID:
341892940
).

Insta destacar que, embora não haja obrigatoriedade legal de o laudo técnico ser produzido por empresa vinculada à concessionária, é essencial que o documento apresente metodologia clara na apuração dos danos, descrevendo detalhadamente tanto a causa quanto
a
dinâmica dos eventos. Deveras, conquanto a regulamentação setorial admita laudos de oficinas não credenciadas, essa disposição não afasta a necessidade de consistência técnica e metodológica necessárias à formação do convencimento judicial.

Além disso
, a ausência de comunicação prévia à concessionária
apelante
acerca dos sinistros representou óbice adicional à adequada apuração dos fatos. Embora não constitua condição de procedibilidade da ação judicial, a comunicação tempestiva teria permitido a realização de vistoria técnica nos equipamentos danificados, possibilitando a identificação precisa das causas dos prejuízos e eventuais fatores excludentes da responsabilidade da distribuidora.

Dessa forma, é forçoso concluir que a autora, ora apelada, não se desincumbiu
do ônus de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos do seu direito,
nos termos do art. 373, I, do CPC,
uma vez que não demonstrou a existência de nexo causal existente entre o dano ao
s
equipamento
s
e eventual conduta da concessionária,
tornando-se necessária a reforma da sentença recorrida.

Convém assinalar que, não obstante se reconheça o rigor do procedimento interno adotado pela seguradora na avaliação de sinistros, esta circunstância não confere, por si só, força probatória absoluta aos documentos por ela produzidos, especialmente quando desprovidos de metodologia técnica adequada e
do efetivo
contraditório.

Com efeito, a responsabilidade objetiva da concessionária pressupõe clara demonstração do nexo causal direto entre a falha do serviço público e os prejuízos sofridos e, considerando que
a autora, ora apelada,
não comprovou adequadamente a relação de causalidade entre o incidente relatado e a atuação da
apelante
,
impõe-se a reforma da sentença recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a
Ação Regressiva de Ressarcimento
proposta por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização.

Com a reforma da decisão, inverto o ônus de sucumbência, impondo à parte autora, ora apelada, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observados os parâmetros do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica quando a apelação é provida, como no presente caso
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026